Tribunal: STF
Processo: HC 107929
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA NEGATIVA DE LIMINAR. PREJUÍZO DECORRENTE DO JULGAMENTO DENEGATÓRIO DO WRIT NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. A superveniência de julgamento do habeas corpus prejudica o conhecimento de impetração dirigida contra precedente denegação da liminar no mesmo writ.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática dos crime, homicídio perpetrado com grave violência, revelam a periculosidade do agente, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.



    3. Habeas corpus não conhecido.